Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718447-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: PETER RECHSTEINER D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, a apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que, na hipótese de provimento de seu recurso, a apelante terá meios de ver ressarcido o gasto realizado, não havendo, assim, que se falar em risco de dano irreversível ou de difícil reparação. Nesses termos, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Voltem conclusos para análise de mérito. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va